Tribunal: TJDFT
Processo: 0717115-34.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO COM ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACOLHIDA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o exame do pedido de gratuidade de justiça é de competência do Juízo da Execução, consoante dispõe o enunciado da Súmula no 26 deste TJDFT. Acolhimento da preliminar de não conhecimento do pedido.
2. Nos casos de crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com as demais provas produzidas nos autos, sendo tal fato suficiente para sustentar a condenação do réu.
3. Admite-se a figura do prequestionamento em sua forma implícita, mostrando-se desnecessária a expressa menção do dispositivo legal tido por violado, pois o imprescindível é que a matéria tenha sido objeto de discussão na instância a quo.
4. Recurso conhecido em parte e desprovido.